Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715367-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO TERRA GOMES APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do efetivo contraditório, bem como com amparo no art. 1.009, §§1o e 2o do CPC, manifeste-se o autor apelante em relação às preliminares suscitadas em contrarrazões e documentos acostados em Id 30109167. Após, em conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora